Tribunal: TJES
Processo: 5000494-73.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-73.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MIELKE ONOFRE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000494-73.2019.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: SONIA MIELKE ONOFRE

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE MERCADORIA NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS RÉS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória, objetivando o percebimento de R$ 8.458,90 a título de indenização de dano material e R$ 15.000,00 a título de reparação de dano moral. Consta da inicial que: a) a autora comprou uma máquina fotográfica, modelo Nikon D810, na loja da ré FOTO AVENIDA LTDA, por R$ 8.458,90, mediante depósito bancário em favor da ré ELEDES; b) dois dias após efetuar o depósito, entrou em contato para pedir o código de rastreamento do pedido junto aos correios, sendo informada que a agência estava em greve e que enviariam o produto por transportadora, com promessa de que a entrega ocorreria até o dia 11/09/2017, o que não aconteceu; c) a autora entrou novamente em contato com a ré FOTO AVENIDA, tendo sido estipulada nova data de entrega, dia 13/09/2017, não cumprida novamente. Pleiteia: I) restituição de R$ 8.458,90 e II) reparação de R$ 15.000,00 por dano moral.

1.1. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível atribuir aos recorridos a responsabilidade pelos danos narrados narrados na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, a respeito da responsabilidade civil, assim preconiza o Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”; “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. À luz disso, a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a satisfação dos requisitos indispensáveis, quais sejam: a conduta, o dolo ou a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

3.2. Nesse sentido, considerando a dinâmica dos fatos, entendo que não ficou demonstrada qualquer conduta por parte das rés que pudesse ter causado ou, ao menos, contribuído para o dano sofrido pela autora. Tem-se que instituição financeira atuou apenas como intermediária na transação, limitando-se ao processamento do pagamento realizado pela autora. Não participando diretamente do negócio jurídico firmado entre as partes, não tendo envolvimento nem comercialização do produto ou na obrigação de entrega do bem. Dessa forma, não se pode imputar a instituição financeira ré qualquer responsabilidade pelos acontecimentos que não deu causa e não participou diretamente.

3.3. A mesma fundamentação se aplica em relação a corré Foto Avenida e seus sócios, haja vista que não há provas de que a mercadoria foi, de fato, adquirido no estabelecimento dela, já que o boleto apresentado pela autora consta como destinatária uma terceira pessoa estranha à relação comercial, carecendo os autos de provas mínimas acerca da responsabilidade da ré.

3.4. Destarte, a recorrente não logrou comprovar presença dos requisitos legais da responsabilidade civil em face dos recorridos, no que impõe a improcedência do recurso.

IV - DISPOSITIVO

4. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)